Tribunal: TJPA
Processo: 0002947-92.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002947-92.2019.8.14.0067

APELANTE: TALISON DA SILVA MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0002947-92.2019.8.14.0067.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MOCAJUBA/PA.

APELANTE:
TALISON DA SILVA MACIEL
.

DEFENSORA PÚBLICA: ISABELE CASTRO DA SILVA LIMA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2, II E §2-A, I, DO CPB E ART. 244-B DO ECA. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO DO ART. 244-B DO ECA. PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
15 dias do mês de abril
de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
Talison da Silva Maciel,

objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, que resultou na condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2, II e §2-A, I, do CPB e art. 244-B do ECA.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante nas penas de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, conforme r. sentença de ID ́s 10045299 e 10045300
.

A r. sentença transitou em julgado para o Ministério Público, na ausência de interposição de recurso, conforme certificado no ID 18187839.

A defesa recorreu da r. sentença vergastada, visando a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição, no tocante ao delito do art. 244-B do ECA (ID 8686323).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 10045399.

A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 10148582, pugna pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta na próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Quanto ao caso concreto, vejamos os marcos temporais definidos na r. sentença vergastada:

Sentença condenatória publicada em
12/09/2019
(ID
10045300
).

O Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença vergastada, oportunidade em que ocorreu o trânsito em julgado para a acusação em 14/05/2022, conforme certificado no ID
18187839
, de modo que a reprimenda não poderá ser aumentada, logo, não existe novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, deste modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina seja a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme tema sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

O art. 110, § 1º do CPB, disciplina que:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado,
em concurso de crimes,

à pena de
05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa
, sendo 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18
(dezoito)

dias-multa referente ao delito previsto no
157, §2, II e §2-A, I, do CPB
e
01 (um) ano de reclusão em relação ao art. 244-B do ECA.

A Defesa se insurge alegando prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime tipificado no
art. 244-B do ECA.

Conforme determina o art. 119 do CPB, passo à análise da
extinção da punibilidade sobre a pena de cada um dos crimes, isoladamente
.

Inicialmente, destaco que à época dos fatos, 20/06/2019 (ID 10045138),
o apelante possuía 18 (dezoito) anos de idade, em razão de ter nascido em
08/06/2001
, conforme documento de identidade constante no ID 10045388, fl. 10. Nesse contexto, como bem depreende o art. 115 do CP,
são reduzidos à metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

Assim, merece prosperar o pleito defensivo, no que concerne à extinção de punibilidade do crime previsto no
art. 244-B do ECA, com pena de 1 (um) ano de reclusão, cuja prescrição ocorre em 4 (quatro) anos (art. 109, V, CP), reduzido à metade, com bem explicado anteriormente.

Dessa forma, averíguo um transcurso de tempo superior à 2 (dois) anos entre a data da
publicação da sentença, em 12/09/2019 (ID 10045300)
, até os dias atuais.

De modo que, no presente caso, não restam dúvidas quanto a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente ou intercorrente em relação à pena do
art. 244-B do ECA (um ano de reclusão).

Diante disso, o presente feito foi atingido pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos do art. 110, § 1º do Código Penal Brasileiro, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, porém, havendo recurso para a defesa.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO MAJORADO MINORADO. ART. 155, §§ 1º E 2º DO CP/40. PENA EM CONCRETO DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V E ART. 110, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP/40. PRAZO PRESCRICIONAL CONSUMADO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A REMESSA DOS AUTOS A ESTA INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Embora não tenha sido alegada pela defesa, a prescrição da pretensão punitiva do Estado é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, restando configurada nos autos, uma vez o acusado foi condenado à pena privativa de liberdade em concreto de 02 (dois) anos de reclusão, à qual se aplica o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, inciso V e art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, pois não houve recurso da acusação. Considerando a data da publicação da sentença condenatória (em 22.07.2016) e a remessa dos autos a esta instância de 2º grau (15.02.2022), tem-se consumada a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, bem como a extinção da punibilidade do agente. Prejudicado o mérito do recurso.

2. Recurso de apelação não conhecido. Reconhecida a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, suscitada pelo parquet. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004883-61.2014.8.14.0057 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023)

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para
DECLARAR extinta
a punibilidade do recorrente quanto ao crime previsto no
art. 244-B do ECA
,
em decorrência do advento da prescrição intercorrente, termos do art. 107, IV, 109, V c/c art. 110, § 1º, 115 e 119, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/04/2024